Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730954-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INBRA-INSTITUTO BRASILEIRO DE FATURAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA RECORRIDA: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré pelos danos materiais advindos de falhas na prestação de seus serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer (i) se houve má-prestação de serviços pela ré e, (ii) em caso positivo, se é devida a indenização no montante do prejuízo alegado pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os diálogos em aplicativo de mensagens transcritos em atas notariais evidenciam que, por reiteradas vezes, a parte autora cobrou providências da parte ré pelos prejuízos causados pelas falhas no envio das documentações para obtenção dos repasses devidos pelos planos de saúde. Não obstante a parte ré impute responsabilidade à parte autora por eventuais equívocos no preenchimento das guias, observa-se do contrato celebrado que incumbia à própria ré/apelante a obrigação de identificação tempestiva de eventuais incorreções na documentação relativa ao faturamento. Comprovada a má qualidade na prestação dos serviços executados, cabível indenização por perdas e danos, à luz do disposto no artigo 475, do Código Civil. 4. A parte autora apresentou detalhado relatório de auditoria com o apontamento das inconsistências verificadas na relação contratual e os prejuízos dela decorrentes, além de ter juntado aos autos guias e demais documentos contábeis corroboradores de suas alegações. A parte ré não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de impugnar especificamente a documentação e as alegações formuladas pela parte autora, o que permite pressupor a correção no que tange ao valor do prejuízo verificado. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a despeito da ausência de impugnação específica quanto aos valores declarados pela recorrida, tais estavam em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, razão pela qual devem ser reputados como impugnados; b) artigo 373, §2o, do CPC, afirmando que a prova quanto à incorreção dos valores requeridos pela recorrida em sua exordial possui caráter diabólico; c) artigo 476 do CPC, fazendo menção à exceção do contrato não cumprido. Assevera que, diante do inadimplemento da parte recorrida, estaria autorizada a suspender o serviço até a devida quitação do débito. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas acima, colacionando julgados de diversos tribunais de justiça. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BILCALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 341, inciso III, 373, §2o, e 476, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir que a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito e a parte recorrente, por sua vez, não foi capaz de cumprir com o seu ônus probatório de forma adequada, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023